Tribunal: TJPA
Processo: 0002449-53.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002449-53.2017.8.14.0200

APELANTE: FRANCISCO CESAR GONCALVES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL, ANTE A INDEPENDÊNCIA ENTRE A ESFERA CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO A BEM DA DISCIPLINA.

AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEMISSÃO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO
DECISUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A análise no Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência.

2 -
O processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode ou não ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se é o caso de aplicar punição disciplinar.

3 -
A análise do Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

4 -
No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

5 -
Importante destacar que a aplicação da exclusão a bem da disciplina durante a vigência de licença para tratamento de saúde ou psiquiátrico somente ensejaria impedimento para a penalidade no caso de incapacidade declarada, o que não ocorreu no presente caso.

6 –

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Francisco Gonçalves de Souza, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Anulatória c/c Reintegração em Cargo Público, ajuizada em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que foi instaurado conselho de disciplina para apurar a prática de transgressões cometidas pelo mesmo, diante da acusação de que teria recebido a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), em conjunto com outros policiais, para a liberação de um veículo retido em posto policial.

Relatou que o Comandante Geral da PMPA concordou com a Conclusão do parecer elaborado pelo Conselho de Disciplina, tendo decidido excluí-lo a bem da disciplina.

Afirmou que houve violação ao contraditório e ampla defesa no trâmite do processo administrativo, tendo em vista que não foi realizada perícia nas gravações de imagem e som. Suscita a impossibilidade de utilizar prova emprestada.

Aduz que foi excluído a bem da disciplina enquanto se encontrava em tratamento psiquiátrico e que, portanto, a exclusão a bem da disciplina é nula.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a conclusão do processo administrativo é nula por violação ao contraditório e ampla defesa. Destacou que se encontrava afastado da atividade, em razão de tratamento psiquiátrico, mas que ainda assim fora excluído a bem da disciplina.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em petição anexa aos autos, o Apelante requereu a suspensão do processo diante da iminência do julgamento do processo criminal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, afasto o pleito de suspensão do recurso até o julgamento da Apelação Criminal nº 0000769-04.2015.814.0200, ante a independência entre a esfera criminal e administrativa.

Quando o mesmo fato é apurado em âmbito criminal e administrativo, o entendimento é de que deve prevalecer a independência entre as esferas, nas hipóteses em que a sentença não afastar a autoria do fato, bem como a existência do próprio fato. Em outras palavras, tem-se que a absolvição criminal somente afasta a responsabilidade administrativa em situações circunscritas aos casos de negativa de autoria ou ausência de materialidade do ilícito penal, hipóteses que não devem ser confundidas com a absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante afirma a violação do contraditório e ampla defesa nos autos do Processo Administrativo, no entanto, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que em todas as fases do processo lhe foi oportunizada a apresentação de manifestação.

A análise no Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. Acerca disto, vejamos a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos."(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas,2014, p. 1017).

Cito, também, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato (...). Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro 44. ed./ rev., atual., e aum. São Paulo: Malheiros. 2020)

Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados.

Neste viés, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode ou não ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se é o caso de aplicar punição disciplinar.

A análise do Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

O art. 53, da Lei nº 9.784/99 dispõe que: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

Assim se porta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR
– CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
COM A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO NA SINDICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A extrapolação do prazo para a conclusão do relatório na Sindicância, por si só, não constitui razão suficiente para se reconhecer a nulidade do subsequente processo ético-profissional. 2. Não tendo sido comprovada e sequer alegada a existência de fato no âmbito do processo administrativo que implicasse violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa, afasta-se a caracterização de nulidade no PAD. 3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT – Apelação Cível: AC 0004591- 70.2006.8.11.0015. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público Coletivo. Julgamento: 11 de março de 2019. Publicação: 18/03/2019. Relatora: Helena Maria Bezerra Ramos)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VEREADOR E SERVIDOR PÚBLCIO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
AFASTAMENTO IMEDIATO DO CARGO EFETIVO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. VÍCIOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTOTUTELA. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS 346 E 473, AMBAS DO EXCELSO STF. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
I. Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los – quando ilegais – ou revoga-los – quando inconvenientes ou inoportunos -, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário (Súmulas n. 346 e n. 473, ambas do excelso STF). II. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (...). (Apelação Cível AC 10000205696743002 – TJ-MG, Relator: Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22.03.2022, Data de Publicação: 22.03.2022).

A intervenção do Poder Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. O Apelante, contudo, não logrou êxito em demonstrar qualquer vício de legalidade no ato impugnado. A pretensão recursal, que se debruça sobre o reexame do mérito administrativo, encontra óbice na vedação legal.

Ao contrário do que aduz o Recorrente, a autoridade responsável pela investigação no âmbito administrativo não baseou sua decisão unicamente nos depoimentos prestados na investigação criminal. Ademais, a jurisprudência pátria admite o empréstimo de provas. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO constitucional e ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE nulidade de ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. POLICIAL MILITAR. Regularidade do PAD. Prova emprestada. Possibilidade. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE CAPAZ DE FUNDAMENTAR A INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação com vistas a reforma da sentença que negou a segurança pleiteada pela apelante na qual visava a declaração de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará e que culminou com a expulsão do impetrante dos quadros da PM/CE. Alega o impetrante/recorrente, em suma, nulidade do procedimento tomado pela comissão processante, bem como cerceamento do direito de defesa diante da negativa de realização de nova perícia (balística). 2.
É vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo, limitando-se a sua atuação ao controle da legalidade do processo administrativo que ensejou o ato administrativo.
Há que se verificar se o decisum administrativo encontra-se em conformidade com os princípios da ordem Constitucional vigente. Precedentes. 3. O PAD em referência fora instaurado em decorrência de informação obtida no IPL nº 488-1526/2015 e na qual restou constatado que o projétil que atingiu a vítima do homicídio ali investigado saiu da arma de fogo utilizada pelo impetrante. 4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a instauração do PAD prescinde de quaisquer procedimentos inquisitivos anteriores, desde que presentes elementos suficientes que fundamentem a instauração do procedimento pela autoridade administrativa competente. Precedentes. 5. Respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, perfeitamente possível a utilização de prova emprestada, ainda que realizada em sede de inquérito policial. Precedentes.
6. Tratando-se de pleito de repetição de prova, cabia ao impetrante a apresentação de fundamentos que efetivamente desabonassem a prova anteriormente realizada, o que não foi feito, pois partira de pressupostos e fundamentos vagos, sem qualquer demonstração específica de irregularidade no procedimento seguido pelo Núcleo de Balística Forense - NUBAF. 7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível, as para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 02 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE RELATOR E PRESIDENTE (TJ-CE - APL: 00560489620178060112 CE 0056048-96.2017.8.06.0112, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 02/09/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2019)

De igual modo se porta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO. ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MEDIDA PERTINENTE EM PAD. TRANSGRESSÃO MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. DEVIDA SUBSUNÇÃO DO CASO AOS PARÂMETROS LEGAIS. ATENUAÇÃO DA PENA. MEDIDA DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. PONDERAÇAO PELO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A demanda que consiste em controle jurisdicional de PAD concentra-se no cotejo processual entre as provas já produzidas e a aplicação da lei ao caso concreto, o que dispensa ulterior instrução probatória. Daí porque o julgamento antecipado da lide se mostra pertinente, não havendo falar-se em cerceamento de defesa, na espécie; 2. A pena de exclusão a bem da disciplina é aplicável diante de infração militar de natureza grave. Na espécie, fundamentou-se nos incisos III, IV e VI,do § 2º, do art. 31, do Decreto nº 5251/85, tendo sua natureza definida na alínea “c” do art. 50, restando disposto no inciso III, do art. 126, ambos do mesmo diploma, a atribuição do Comandante Geral para sua aplicação; 3. Considerando a adequada fundamentação da penalidade aplicada ao impetrante, mostra-se inviável ao Poder Judiciário revê-la, sob pena de indevida invasão do campo de discricionariedade reservado à Administração Pública. Precedentes do STJ; (...). (TJ-PA - APL: 00027910620138140200 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018)

Por fim, destaco que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, podendo ser desconstituídos, desde que haja prova robusta em contrário, o que, todavia, não verifiquei no caso dos autos

Outrossim, importante destacar que a aplicação da exclusão a bem da disciplina durante a vigência de licença para tratamento de saúde ou psiquiátrico somente ensejaria impedimento para a penalidade no caso de incapacidade declarada, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, tendo em vista que a doença não era alienante e não suprimia a capacidade do militar quanto ao entendimento e autodeterminação, tem-se o Apelante como imputável.

Vejamos como se porta a jurisprudência em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO ADMINISTRATIVA, COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA NA CONTESTAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DENTRO DO PRAZO PREVISTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS - INTIMAÇÃO PARA A PERÍCIA DESIGNADA -
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DEMISSÃO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO PROCESSO CRIMINAL - NÃO VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA
- INTIMAÇÃO DA DEMISSÃO NA PESSOA DE PROCURADOR CONSTITUÍDO E COM PODERES PARA TANTO - POSSIBILIDADE - JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO, NOTADAMENTE QUANDO PRESENTES A MOTIVAÇÃO, A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. (TJM-MG 00030656420099130002, Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data de Publicação: 23/05/2016)

No mais, no que tange à proporcionalidade da penalidade aplicada ao Recorrente, nota-se que ela está em consonância com os limites estabelecidos no art. 50, da Lei Estadual nº 6.833/2006, tendo em vista a gravidade da infração.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pela ausência de ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/09/2024